Tribunal: TJDFT
Processo: 0736768-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AUSENTE. PRETENSÃO DE IMPEDIR O TITULAR DE UTILIZAR MARCA REGISTRADA PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. PRETENSÃO LASTREADA EM PREVISÃO ESTATUTÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO OU JULGAMENTO DE VALIDADE DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. PREVALÊNCIA DO REGISTRO PERANTE O ÓRGÃO ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe o atendimento a três pressupostos, quais sejam: que se demonstre a plausibilidade do direito, que a eventual demora na prestação jurisdicional implique risco de dano ao bem jurídico e, por fim, que a providência seja reversível em caso de posterior improcedência do pedido.

2. A plausibilidade do direito, neste momento prefacial, é aferida pelo quadro fático que se apresenta e que poderá sofrer alterações no curso do processo e diante da prova que vier a ser produzida.

3. São fatos incontroversos que a agravante possui o registro da marca “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul” e “FCDL-RS” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o que lhe garante o direito ao uso exclusivo em todo território nacional segundo o art. 129, caput, da Lei 9.279/96.

4. Em que pese a previsão estatutária, quando todos os filiados teriam se comprometido a deixar de utilizar a marca no caso de desfiliação da Confederação, a supressão do direito legalmente assegurado não prescinde da prévia desconstituição do registro perante o INPI ou julgamento definitivo de mérito acerca da validade da cláusula.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.